Tribunal: TJPA
Processo: 0010427-89.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14909 - Prisão Ilegal
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010427-89.2005.8.14.0301

APELANTE: ISAQUE LOBATO MARQUES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, §6º, CRFB. SUPOSTO ESBULHO POSSESSÓRIO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E RESISTÊNCIA PELO AUTOR. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. SUPOSTO ESTRITO DO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL.

RELAXAMENTO DA PRISÃO ATRAVÉS DE
HABEAS CORPUS
. AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EM NOME DO AUTOR. AUSÊNCIA DO ESTADO FLAGRANCIAL. PRISÃO ILEGAL. CONFIGURADO O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ABUSO DE PODER DO ESTADO DO PARÁ E OS DANOS SOFRIDOS PELO AUTOR. ESTAVA SOMENTE PRÓXIMO AO LOCAL. AUTOR INOCENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Isaque Lobato Marques contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de suposta prisão ilegal, efetuada por agentes da Polícia Civil do Estado do Pará durante operação de busca e apreensão. O autor alegou que apenas observava a diligência, sem qualquer envolvimento com os fatos investigados, mas foi preso em flagrante e permaneceu custodiado por quatro dias, até a concessão de
habeas corpus
que reconheceu a ilegalidade da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará por conduta comissiva de seus agentes, em razão de prisão ilegal e arbitrária do autor, e se estão presentes os requisitos para o deferimento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, decorre da teoria do risco administrativo, exigindo apenas a demonstração de conduta estatal, dano e nexo causal, independentemente de dolo ou culpa do agente público.

4. Restou comprovado nos autos que o autor foi preso em flagrante sem indícios concretos de participação no crime investigado, tampouco havia mandado judicial expedido em seu nome, sendo posteriormente reconhecida a nulidade da prisão em habeas corpus.

5. A simples presença do autor no local dos fatos, sem conduta que demonstrasse sua participação ativa no esbulho possessório ou em associação criminosa, não justifica a prisão, revelando erro grosseiro por parte dos agentes públicos.

6. A manutenção da custódia por quatro dias, sem justa causa, configura afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana, presunção de inocência e devido processo legal, violando direitos fundamentais do indivíduo e configurando dano moral indenizável.

7. O abuso de poder por parte da autoridade policial no exercício do poder de polícia deslegitima o argumento de estrito cumprimento do dever legal, especialmente diante da ausência de elementos mínimos que vinculassem o autor à prática criminosa.

8. A conduta estatal violou direitos assegurados pela Constituição Federal e tratados internacionais de direitos humanos, como o Pacto de San José da Costa Rica, ratificado pelo Brasil.

9. A existência de boa conduta social, comprovada por documentos e testemunhos, reforça o desacerto da imputação penal indevida, corroborando o nexo causal entre a ação estatal e o dano suportado.

10. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), à luz das circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso de Apelação Conhecido e Provido. Sentença Reformada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A prisão em flagrante sem indícios concretos de autoria e sem mandado judicial configura abuso de poder e enseja responsabilidade civil objetiva do Estado.

B. A manutenção indevida da custódia por período superior ao necessário caracteriza violação de direitos fundamentais e gera dano moral indenizável.

C. A responsabilização estatal independe da demonstração de culpa do agente público, bastando a existência de conduta administrativa, dano e nexo causal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e conceder provimento ao recurso de apelação de Isaque Lobato Marques
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora), Mairton Marques Carneiro e Edmar Silva Pereira.

38ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 10/11/2025 a 17/11/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Isaque Lobato Marques em face de sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais ajuizada contra o Estado do Pará, devido suposta prisão ilegal do autor, enquanto se encontrava em via pública, observando a atuação da Polícia Civil em diligência de busca e apreensão envolvendo outros investigados em caso de esbulho.

A primeira sentença (ID 26044060), extinguiu o feito sem resolução do mérito, por falta de interesse superveniente do autor, conforme o art. 267, inciso VI, CPC/1973. Assim, o autor interpusera recurso de apelação (ID 26044061 – fls. 01/04) aduzindo, preliminarmente, a nulidade da sentença, visto o autor não ter abandonado a ação, mas pelo fato do magistrado não ter designado audiência preliminar, sendo os fundamentos da sentença inadequados, de acordo com o art. 93, inciso IX, CRFB/88.

Dessa forma, conheci e concedi provimento ao recurso de apelação, decidindo pela anulação da sentença, posto o autor não ter sido intimado pessoalmente e não ter abandonado a causa. Assim, determinei o retorno dos autos ao juízo de origem, para o prosseguimento do feito. (ID 26044063 – fls. 03/08).

A segunda sentença (ID 26044130), através dos documentos juntados aos autos, não fora comprovado a suposta prisão ilegal do autor, pois fora preso em flagrante delito, sendo necessária tão somente a aparência da tipicidade, inclusive assinara a nota de culpa em sede policial. Ademais, mesmo que não tenha ocorrido a homologação do auto em flagrante, o fato de declarar-se a ilegalidade da prisão, por si só, não é suficiente à concessão de indenização, especialmente em casos em que é possível dar prosseguimento com investigação criminal através do competente inquérito policial.

Irresignado, Isaque Lobato Marques interpôs apelação aduzindo a reforma da sentença, visto a responsabilidade civil objetiva do Estado e configuração de danos morais, pois a sua prisão fora ilegal e decorrente de erro judiciário, onde os policiais civis algemaram e o prenderam durante operação de busca e apreensão de indiciados do crime de esbulho, mesmo não sendo integrante da organização criminosa que invadiu o terreno. Ademais, informa que estava no local somente olhando a ação policial, sentado em sua bicicleta, porém fora preso em flagrante de forma indevida. E em relação a nota de culpa, fora obrigado a assinar em sede policial. (ID 26044131).

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal. (ID 26044137).

Regularmente distribuída, em decisão monocrática, o juiz convocado à época, Dr. Álvaro José Norat de Vasconcelos, recebeu o recurso de apelação no duplo efeito. (ID 26073885).

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso autoral. (ID 26184491).

Por fim, os autos foram redistribuídos a esta Relatora por prevenção, conforme art. 116, RITJPA. (ID 26258678).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará frente a prisão em flagrante do apelante.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, no dia 14/03/2003, o nacional Carlos Alberto Figueira dos Santos, era caseiro do Clube Mesbla, localizado no Município de Ananindeua/PA, onde
ocorrera invasão do terreno por indivíduos que não foram identificados
, assim, dirigiu-se à Divisão de Investigação e Operações Especiais – DIOE para realizar os tramites legais. Assim, fora determinado envio de uma equipe especializada dos policiais civis para averiguar a suposta invasão, bem como prender os invasores,
porém sem nenhum tipo de comprovação da identidade, nome, alcunha ou características dos envolvidos no esbulho possessório.

Ao chegar no local, de fato fora encontrada estruturas de madeira e lonas de plástico, em espécie de casebres,
fazendo com que os policiais civis realizassem a apreensão e condução dos nacionais, dentre eles constava o apelante, que estava próximo ao local da ação policial, tão somente visualizando a ação policial,
mas fora surpreendido por um agente e conduzido. Apesar de ter indagado o ato do policial e afirmando que não havia realizado nenhum crime, fora informado que iria declarar à autoridade policial, colocado na viatura e conduzido à Delegacia de Polícia.

Nessa senda,
fora instaurado o Inquérito Policial
nº 00039/2003.000019-0/DOS/DIOE contra o apelante e os demais nacionais, por supostos atos ilícitos de esbulho possessório, associação criminosa, resistência e dano (ID 26044042 – fl. 09). Dessa forma, o apelante ficara sob custódia do Estado por 04 (quatro) dias na DIOE, de 14/03/2003 a 17/03/2003.

Todavia,
houve impetração de
habeas corpus
em favor do autor
(ID 26044048 – fls. 10/11 e ID 26044049 – fls. 01/),
sendo comprovada a ausência do estado flagrancial, além da falta de comprovação das condutas típicas apontadas pelo procedimento especial.
Assim, fora
decretada a nulidade do auto de prisão em flagrante, com o consequente relaxamento da prisão do autor
, conforme Decisão de ID 26044048 – fls. 03/04 e 07. Por fim, fora
expedido o alvará de soltura do apelante no dia 17/03/2003
, segunda-feira. (ID 26044048 – fl. 08).

Nesse contexto,
louvável a tese argumentativa apresentada pelo apelante
, visto ter sido preso em flagrante delito de forma inócua, recaindo em abuso de poder dos policiais civis e ausência de requisitos que comprovassem a sua prisão,
merecendo prosperar
. Vejamos.

O poder de polícia é uma espécie de poder administrativo, em que está enraizado em cada ente federativo e se manifesta como um meio de exercer o seu poder
. Sendo assim, a administração pública possui o direito de exercê-lo sobre todas as atividades e bens que afetem ou possam afetar a sociedade, e tem o poder de fiscalizar, para poder regular a vida em comunidade. Se for necessário, poderá restringir o exercício de direitos e liberdades para poder proteger os interesses públicos.

De acordo com a Constituição Federal, o Código de Direito Penal e o Código de Processo Penal, o agente possui a discricionariedade e o poder de adotar medidas administrativas no momento da atuação com a infração praticada, podendo inclusive realizar prisão e condução coercitiva (quando necessária).
O poder de polícia serve como uma forma de conter irregularidades e ilegalidades, sendo este orientado por critérios de conivência e oportunidade
, sendo necessária atuação que observe parâmetros constitucionais como a proporcionalidade,
para garantir a supremacia do interesse público e proporcionar ao indivíduo lesado a sua defesa.

Ainda que o Estado alegue que a conduta do agente estaria amparada pelo estrito cumprimento do dever legal, tal justificativa não se sustenta diante da ausência de elementos mínimos que vinculassem o ofendido ao crime de esbulho possessório ou à organização criminosa supostamente investigada. Na ação penal, o Ministério Público requereu o laudo técnico (ID 26044047 – fls. 09/10), mas
nada foi destruído, salvo algumas árvores derrubadas, assim, se manifestara pela inexistência dos crimes imputados
(ID 26044048 – fl. 01).

Dessa forma,
apesar do nacional estar próximo ao local da ocorrência não configura, por si só, justa causa para a prisão em flagrante
, sobretudo na inexistência de mandado de busca e apreensão expedido em seu nome ou de qualquer conduta concreta que demonstrasse sua participação ativa no ilícito.
A Polícia Civil
, ao realizar a prisão sem os devidos fundamentos legais e sem observar as garantias constitucionais do indivíduo,
incorreu em flagrante abuso de poder e violou princípios basilares do Estado Democrático de Direito
, configurando erro grosseiro que não pode ser legitimado sob a falsa premissa do dever funcional.

Ademais,
a manutenção da custódia por quatro dias agrava ainda mais a situação, pois submete o indivíduo a um sofrimento desnecessário
, violando princípios como o devido processo legal, a presunção de inocência e a dignidade da pessoa humana.
A privação da liberdade, quando infundada, revela-se como forma de violência institucional e abuso de autoridade
, afrontando frontalmente os direitos individuais previstos no artigo 5º da Constituição, bem como as garantias estabelecidas no Pacto de San José da Costa Rica, ao qual o Brasil é signatário.
A prisão ilegal não pode ser tratada com normalidade, pois seus reflexos atingem não só o indivíduo, mas também a credibilidade das instituições públicas.

Por fim, o autor juntara documentos que comprovam a sua boa conduta social e pessoal, pois há baixo assinado dos demais frequentadores da igreja evangélica que o autor fazia parte (ID 26044045 – fls. 02/06 e ID 26044046), residência fixa (ID 26044049 – fl. 07), boletim escolar do 2º ano do ensino médio (ID 26044049 – fl. 08 e ID 26044050 – fl. 01), cursos, certificados técnicos e
curriculum vitae
(ID 26044050). Ademais, há três nacionais, Elton Roberto Favacho Barros, Antônio Rafael Rodrigues Alves e Rogério Miranda Barbosa (ID 26044051 – fls. 01/02), que declararam ter visto a conduta policial desferida contra o autor, movida por erro grosseiro e abuso de poder.

Outro ponto salutar, em pesquisa no Portal da Transparência
[1]
do Governo do Estado do Pará e em demais processos no PJE,
o autor atualmente é policial militar
na patente de 3º Sargento, vinculado ao
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará (CBMPA)
, instituição à qual serve com dedicação e conduta ilibada,
o que reforça sua boa índole e o desacerto da imputação penal indevida.

Diante desse cenário,
é imprescindível a responsabilização do Estado do Pará pelos danos morais sofridos pela vítima
, onde a persecução penal deve estar pautada em critérios técnicos, respaldados em provas concretas e respeitando os direitos fundamentais dos cidadãos,
sendo inadmissível qualquer forma de criminalização indevida
, especialmente por meio de prisões temerárias ou com motivações políticas, sociais ou discriminatórias.
A garantia das liberdades públicas impõe a constante vigilância contra os excessos do poder punitivo estatal.

Sobre o tema, seguem visões jurisprudenciais de Tribunais Superiores:

APELAÇÃO – Ação condenatória – Indenização por danos morais e lucros cessantes – Prisão ilegal
– Improcedência do pedido – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Cálculo de prazo prescricional que foi elaborado considerando informação errônea sobre a idade do sentenciado – Autor que possuía menos de 21 (vinte e um) anos na data do fato – Erro de cálculo confirmado pelo próprio Ministério Público – Situação determinante para a continuidade da pretensão executória e, consequentemente, para a injusta privação da liberdade do autor –
Prisão decorrente de evidente falha do serviço estatal – Nexo causal demonstrado – Responsabilidade objetiva do Estado – Artigo 37, § 6º, da Constituição Federal – Lucros cessantes – Cabimento – Autor que deixou de exercer sua profissão em razão da prisão – Comprovação através de Carteira de Trabalho e Previdência Social – Danos morais presumidos – Valor indenizatório que deve seguir o princípio da razoabilidade – Recurso parcialmente provido.

(
TJ-SP – AC
: 10061246920198260566 SP 1006124-69.2019.8.26.0566, Relator: Maria Olívia Alves,
Data de Julgamento: 19/02/2020, 6ª Câmara de Direito Público
, Data de Publicação: 19/02/2020). (GRIFO).

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES.

1. PRELIMINAR. INÉPCIA RECURSAL. Não há que se cogitar em inépcia da Apelação, quando preencher os requisitos relativos à sua regularidade formal (artigo 1010 do CPC).

2. PRISÃO ILEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO À LUZ DA TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DEVER DE INDENIZAR. Conf. a teoria do risco administrativo, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a responsabilidade do Estado é objetiva, bastando, para sua configuração, a existência de conduta por ação ou omissão do agente público, o dano e o nexo de causalidade.
In casu
, restou comprovada a obrigação de indenizar ante o recolhimento do Apelado/A., à prisão arbitrária, por 105 dias, perpetrada por agentes públicos, consubstanciada na responsabilidade objetiva, conf. art. 37, § 6º da Constituição Federal. Mesmo as prisões provisórias determinadas em conformidade com normas legais podem ser injustas e, consequentemente, ensejar a reparação.

3. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO QUANTUM. O Estado, ao prender indevidamente o indivíduo, atenta contra os direitos humanos e provoca dano moral ao Autor, com reflexos em suas atividades profissionais e sociais. A indenização por danos morais é uma recompensa pelo sofrimento vivenciado pelo cidadão, ao ver, publicamente, a sua honra atingida e o seu direito de locomoção sacrificado. Todavia, impõe-se a minoração da quantia fixada a título de danos morais quando desproporcional e irrazoável ao caso em exame.

4. LUCROS CESSANTES.
Deve ser mantido o valor determinado pelo Juízo
a quo
, de R$ 3.872,00 (três mil oitocentos e setenta e dois reais), a título de lucros cessantes pelos 105 dias que o Apelado/A. deixou de ganhar, em razão da injusta prisão a que foi submetido,
levando em consideração o salário mensal que recebia, conf. consta em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social.

5. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. DÉBITOS FAZENDA PÚBLICA. Na condenação da Fazenda Pública ao pagamento de indenização por danos morais, o valor arbitrado deve ser acrescido de atualização monetária, desde o arbitramento (Súmula 362, STJ), segundo o IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada, bem como de juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ), nos exatos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09.

6. PREQUESTIONAMENTO. Quanto ao prequestionamento formulado, não está o Julgador obrigado a reportar-se a todos os fundamentos invocados, bastando que decida, suficientemente, a controvérsia, como no caso em apreço; até porque o Poder Judiciário não traz consigo a atribuição de órgão consultivo.

REMESSA E APELO CONHECIDOS. REMESSA DESPROVIDA. APELAÇÃO CÍVEL, PARCIALMENTE, PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE, REFORMADA.

(
TJ-GO – Apelação Cível / Reexame Necessário
: 02740245220178090051, Relator: DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO,
Data de Julgamento: 07/08/2018, 5ª Câmara Cível
, Data de Publicação: DJ de 07/08/2018). (GRIFO).

Dessa forma,
conforme todos os documentos juntados,
o nexo causal ficou demonstrado na relação direta entre a conduta comissiva de abuso de poder do Estado do Pará e o dano sofrido pelo apelante, visto a prisão ilegal.

Em relação a
indenização de danos morais,
vejamos.

Incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

No caso em questão, o autor fora preso em flagrante delito por crimes que sequer participara, sendo conduzido sem nenhum tipo de mandado de busca e apreensão ou conduta que coadunasse para a sua prisão. Assim, nas circunstâncias fáticas destes autos e orientada pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
coadunando-se com os parâmetros fixados em entendimentos jurisprudenciais,
fixo o valor da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais),

visto o abalo psicológico em permanecer em cárcere de forma injusta.

Sobre os temas, colaciono jurisprudências:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LUCROS CESSANTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos.

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ – AgInt no AREsp: 2061190 PR 2022/0022334-7, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022). (GRIFO)

RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização para reparação de danos morais e de lucros cessantes. Prisão indevida da autora por 379 dias, absolvida ao final do processo. Erro judiciário e arbítrio estatal.
Prisão temporária da autora que se fundou no simples fato de ter cometido crime análogo no passado. Prisão preventiva posterior que se fundamentou em depoimento induzido pela Polícia, eis que a testemunha de acusação negou em juízo o teor das declarações colhidas na fase policial
. Imprudência e arbítrio estatal caracterizados, com o desrespeito de garantias penais e constitucionais contra o abuso do Estado. Ausência de cautelas mínimas para o indiciamento e prisão de uma pessoa. Evidente falha no serviço público. Responsabilidade objetiva. Indenização para reparação de danos morais e de lucros cessantes devida. Sentença reformada. Apelação da autora parcialmente provida.

(TJ-SP - APL: 00474468820108260053 SP 0047446-88.2010.8.26.0053, Relator: Marcelo Semer, Data de Julgamento: 25/07/2016, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/07/2016). (GRIFO).

Registre-se, oportunamente, o arbitramento dos danos morais em valor inferior ao requerido não representa sucumbência, pois o montante deduzido na inicial é meramente estimativo.

Ante o exposto,
conheço e concedo provimento
ao recurso de apelação de Isaque Lobato Marques,

reformando a sentença para condenar o Estado do Pará por responsabilidade civil objetiva por conduta comissiva de abuso de poder, visto a prisão ilícita e inócua contra o autor. Dessa forma, fixo a indenização de
R$

10.000,00 (dez mil reais) em sede de danos morais
, visto o abalo psicológico e a prisão indevida.

Em razão da sucumbência, o Estado do Pará
deverá arcar com o pagamento de honorários advocatícios
em prol dos patronos da parte apelante, fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

Sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma prevista pelo Tema 810 do STF até o dia 08/12/2021.

Por fim, incidirá a taxa SELIC a partir de DEZEMBRO/2021, visto a aplicação da Emenda Constitucional nº 113/2021 a partir de 09/12/2021.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.seplad.pa.gov.br/wp-content/uploads/2025/10/Demonstrativo-de-Remuneracao-de-Pessoal-Setembro-de-2025-Parte-1-V-1.pdf

Belém, 17/11/2025